Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715912-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o requerimento de cumprimento de sentença proposto pelo sindicato, em nome de número limitado de afiliados, tem natureza coletiva ou individual. 2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese com repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 832. 3. No presente caso o sindicato recorrente (SINDIRETA) tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva em nome de pequenos grupos de filiados, que estão nominalmente indicados. 3.1. A delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Por essa razão, estamos diante de requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. 3.2. Caso contrário haveria violação ao princípio do Juiz natural (art. 5o, inc. LII, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 516, inciso I, do CPC e 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 3o da Lei 8.073/1990 e 240, alínea "a”, da Lei 8.112/90, afirmando que formulou requerimento de cumprimento coletivo de sentença coletiva, em nome do sindicato ora recorrente, na posição de substituto processual de 45 (quarenta e cinco) filiados relacionados nos autos do processo de origem. Sustenta, em síntese, que não deve haver o desmembramento do requerimento, alteração do polo passivo para delimitação dos credores, tampouco a redistribuição dos autos do processo de origem. Conclui que é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença em questão, independentemente de autorização dos sujeitos substituídos, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642 (Tema 832). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 516, inciso I, do CPC e 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 3o da Lei 8.073/1990 e 240, alínea "a”, da Lei 8.112/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023